Tribunal: TJDFT
Processo: 0721530-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721530-76.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREY MENDES SANTOS AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL ASA BRANCA LTDA - EPP DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andrey Mendes Santos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã, que, nos autos da execução de título extrajudicial instaurada pelo Centro Educacional Asa Branca Ltda. EPP, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravante (ID 236225162 do processo n. 0702141-76.2024.8.07.0021). Nas razões recursais (ID 72357549), o recorrente explica que a execução instaurada no Juízo de origem é lastreada em contrato celebrado entre as partes. Expõe que, por meio da exceção de pré-executividade, suscitou matérias de ordem pública, como inexequibilidade do título, ilegitimidade passiva e ausência de liquidez e certeza do crédito. Discorre sobre o cabimento da exceção de pré-executividade. Alega ter juntado aos autos prova pré-constituída capaz de demonstrar que não é o devedor da obrigação objeto da execução. Por essa razão, no seu entendimento, a alegação de ilegitimidade passiva poderia ser conhecida por meio da exceção de pré-executividade. Sustenta que a análise da defesa atinente à ausência de relação obrigacional não exigiria dilação probatória e, por isso, poderia ser conhecida por meio da exceção. Defende que o título que instrui a execução não atende às condições legais de liquidez, certeza e exigibilidade, matéria que, no seu entendimento, poderia ser conhecida de ofício pelo magistrado e analisada por meio de prova documental. Aponta risco de dano decorrente da possível realização de medidas constritivas no autos da execução. Requer concessão da gratuidade de justiça e atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao final, pede que a decisão agravada seja reformada para que a exceção de pré-executividade seja recebida e acolhida. Não houve recolhimento do preparo recursal, em razão do requerimento de gratuidade de justiça. O recorrente foi intimado para apresentar documentos capazes de amparar a alegação de insuficiência de recursos (ID 72381384). Em resposta, apresentou manifestação ao ID 72674743. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. 2. Antes de analisar o pedido de efeito suspensivo, deve ser apreciado o requerimento de gratuidade de justiça, pois a exigência de recolhimento do preparo é um dos pressupostos de admissibilidade do recurso, conforme o art. 1.007 do CPC. O art. 5o, LXXIV, da CF dispõe que o Estado deve prestar assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário das pessoas que procuram a tutela jurisdicional. O regramento para concessão do benefício da gratuidade de justiça está previsto nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito ao referido benefício, na forma da lei. Os §§ 3o e 4o do art. 99 do diploma processual civil destacam a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, ainda que assistida por advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, em razão da possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, a teor do art. 99, § 2o, do CPC. A Defensoria Pública do Distrito Federal adota como um dos parâmetros de avaliação da necessidade de assistência jurídica integral e gratuita a comprovação de renda familiar mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos. Os critérios estabelecidos no art. 4o da Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal [1] (que revogou a Resolução n. 140/2015) são razoáveis e adequados para auxiliar o exame do requerimento de gratuidade de justiça, tendo em vista a inexistência de requisitos objetivos previstos na legislação processual para essa finalidade. Tais critérios devem ser avaliados de acordo com as singularidades do caso e com os elementos presentes nos autos. O agravante é advogado e atua em causa própria. Juntou aos autos documento atinente à sociedade de advocacia constituída em 2004, com capital social de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Apresentou, ainda, cópia de sua CTPS para demonstrar que seu último vínculo empregatício foi rompido no ano de 2023. Também foi apresentada a última declaração de ajuste anual de imposto de renda. Após ser intimado para complementar a documentação, o recorrente juntou declarações de ajuste anual de imposto de renda referentes a exercícios anteriores e extrato expedido pela operadora financeira do curso on-line que ministra. Esse extrato demonstra que, no período de junho de 2024 a junho de 2025, o valor total das vendas do curso correspondeu a R$ 5.841,92 (cinco mil oitocentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos). Na ocasião, o agravante declarou que a maior parte das ações ajuizadas na qualidade de advogado se referem a contratos de honorários advocatícios com cláusula de êxito. Quanto ao ponto, alegou que "o último contrato firmado com honorários contratuais foi verbal, com valor de R$ 2.500,00 reais para uma defesa trabalhista em abril de 2025". Não foram apresentados, contudo, o cálculo estimado do número de processos em curso nos quais atua como patrono. Assim, ainda que a CTPS indique a ausência de vínculo empregatício formal e a última declaração de imposto de renda aponte a inexistência de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica pelo titular, há indícios de que o agravante tem renda mensal variável concernente às aulas ministradas em curso on-line e aos honorários decorrentes de serviços advocatícios prestados. Tais ganhos são somados à remuneração de seu cônjuge, como afirmado na peça recursal e indicado na declaração de imposto de renda atinente ao ano-calendário 2024 (ID 72358519, p. 2). Embora afirme estar endividado, o agravante se limitou a juntar aos autos imagem de mensagem enviada por meio de Whatsapp por um escritório de advocacia, o qual oferece assistência jurídica sobre suposta execução ajuizada pela Caixa Econômica Federal. Tal documento é insuficiente para demonstrar o alegado endividamento e o comprometimento de sua subsistência ou de sua família. A parte não anexou ao processo documentação capaz de comprovar a existência de dívidas, seu respectivo valor e sua origem. Além disso, não existem provas acerca de gastos excepcionais, como tratamentos médicos de alto custo, por exemplo, aptas a justificar a concessão da gratuidade de justiça. Assim, no caso, a presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos foi infirmada, especialmente se for considerada a modicidade das custas processuais cobradas neste Tribunal. A propósito, há julgados do TJDFT no sentido de que a falta de comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais enseja o indeferimento do pedido de justiça gratuita: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDIMENTO SUPERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante de sua renda e das provas apresentadas quanto à alegada insuficiência de recursos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A gratuidade de justiça é devida apenas àqueles que comprovam insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa, que pode ser afastada diante de prova em contrário. 4. Na ausência de parâmetros legais objetivos, é legítima a adoção dos critérios da Defensoria Pública do Distrito Federal, que define como hipossuficiente quem possui renda familiar bruta de até cinco salários-mínimos (Resolução n. 140/2015). 5. Ausente comprovação idônea da impossibilidade de arcar com as custas processuais, mantém-se o indeferimento da gratuidade de justiça. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. (...) (Acórdão 2002581, 0709678-55.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/5/2025, publicado no DJe: 6/6/2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INDEFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA PELOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS REUNIDOS AOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira, especialmente quando existentes indícios de ausência da afirmada penúria material. 2. A assertiva da parte agravante de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos de convicção juntados aos autos, e, por decorrência, inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se releva abalador de suas finanças. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1930285, 0728169-47.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJe: 24/10/2024) 3. Ante o exposto, indefiro o requerimento de gratuidade de justiça. Com base no art. 99, § 7o, no art. 1.017, § 3o, e no art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o agravante para comprovar, no prazo de cinco dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, os autos devem ser conclusos para análise do pleito de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de junho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 4o Presume-se em situação de vulnerabilidade econômica a pessoa natural cuja renda familiar mensal não seja superior a 5 SM (cinco salários-mínimos). § 1o Considera-se renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família, provenientes do trabalho, formal ou informal, autônomo ou assalariado, da aposentadoria, de pensões, de benefícios sociais e de quaisquer outras fontes. § 2o Consideram-se integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que: I - residam sob o mesmo teto; ou II - possuam relação de comprovada dependência financeira. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente.